Tribunal: CARF
Processo: 10882.903268/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903268/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.678 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
SEMIKRON SEMICONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS.
CREDITO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E MONTANTE
O ônus de comprovar a certeza e liquidez do credito utilizado na compensação
é do contribuinte. A alegação do erro no preenchimento da DIPJ
desacompanho de provas não é suficiente ao reconhecimento do crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Porto Alegre (RS). Ao final, farei as complementações necessárias:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903268/2008-36
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903268/2008-36

A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação
de compensações, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2004.
As compensações declaradas nos PER/Dcomps 18920.42696.270307. 1.3.021360 e
41092.87507.270307.1.3.028535 não foram homologadas porque o valor do saldo
negativo informado no PER/Dcomp não corresponde ao declarado na DIPJ.

A inconformada alega que teria preenchido equivocadamente o PER/Dcomp, com valor
de saldo negativo menor do que o efetivamente existente e informa que o valor correto é
o da DIPJ.
A DIPJ apresenta um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$
90.200,87, composto por valores retidos na fonte e por estimativas pagas e/ou
compensadas.
Houve o recolhimento de R$ 97.863,04 a título de estimativa do mês de agosto.
As estimativas mensais dos períodos de apuração janeiro a julho foram compensadas
através de diversos PER/Dcomps, agrupados em uma mesma família e que deram
origem ao processo 10882.000910/200912.
A unidade de origem homologou integralmente as compensações de janeiro a abril e
parcialmente, a compensação de maio. O sistema Profisc confirmou a liquidação de tais
estimativas.
Os recolhimentos e/ou compensações de estimativas podem ser assim descritos:

O valor informado no ajuste anual como retido na fonte foi confirmado por Dirf e
consta na DIPJ que o rendimento que deu origem às retenções é compatível com o que
foi oferecido à tributação.
Ainda que a interessada tenha apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2004
na declaração, efetivamente não está configurada sua ocorrência. A soma dos valores
retidos na fonte e dos pagamentos por estimativa é insuficiente para liquidar o IRPJ
anual devido:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903268/2008-36

Houve apresentação de manifestação de inconformidade no processo
10882.000910/200912, referente à não homologação e/ou homologação parcial das
estimativas de maio a julho/2004. O valor em litígio do crédito naquele processo é de
apenas R$ 127.242,96, valor este que, ainda que reconhecido, é insuficiente para
liquidar estimativas a ponto de gerar saldo negativo no ano-calendário 2004.
O valor total dos débitos compensados em ambos os PER/Dcomps é de R$ 855.697,09.
No entanto, como a interessada alega que o crédito é de apenas R$ 90.200,87, o litígio
deste processo corresponde ao valor do saldo negativo não reconhecido, equivalente a
R$ 90.200,87.

Em 26 de fevereiro de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (PR) , negou provimento à manifestação de inconformidade. A
decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA.
A homologação da compensação depende da liquidez e certeza do crédito.

Cientificada (AR fls. 96), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
99/445 no qual alega trata-se de erro de fato e não de erro de direito deve ser cancelada o
despacho decisório que não homologou as compensações. Subsidiariamente, caso assim não se
entenda, requer que lhe seja concedido prazo para sanar eventual irregularidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903268/2008-36

Alega a Recorrente que o compensação discutida no presente processo só não foi
reconhecida em razão de erro de fato por ela cometido e que, sendo assim, a decisão deve ser
reformada. Nas suas palavras
No presente caso, diferentemente do entendimento da D. Relatora, há sim liquidez e
certeza do crédito tributário, ocorre que por erro de fato cometido pela recorrente e não
erro de direito, segundo a sua conceitual doutrinaria e jurisprudencial (sic), e por falta
de encontro de contas com o saldo de sua Declaração do IRPJ, a liquidez não se
vislumbrou.

O importante a ser destacado no presente processo é que a Recorrente, na sua
manifestação de inconformidade, não muda o pedido quanto à natureza do crédito (saldo
negativo) o erro se referia apenas ao montante. Ao invés dos R$ 855.697,09 (constante da
PER/DCOMP) informa que o valor correto seriam os 90.200,87 constantes da DIPJ.
Situação fundamental ao deslinde da controvérsia posta nos autos é que a
Recorrente estava ciente do erro por ela cometido antes que o despacho decisório fosse
proferido, conforme se verifica pelo Termo de Intimação de fls. 24:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903268/2008-36

Verifica-se, assim, que a Recorrente foi informada quanto ao erro e teve a
oportunidade saná-lo o em manifestação de inconformidade. Não o fez. Posteriomente, alega o
referido erro, sem contudo, fazer a juntada da documentação fiscal/contábil necessária a sua
comprovação.
De fato a jurisprudência do CARF tem admitido a compensação decorrente da
divergência entre a DIPJ e PER/DCOMP desde que comprovado o alegado erro por parte do
contribuinte. É o que se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.203 abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as informações
que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de DCOMP após ter
sido exarado o despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de Julgamento, o
processo deve retornar àquela fase, para que se examine o mérito do direito creditório e
das compensações pretendidas pela contribuinte

Ocorre que, conforme exposto no relatório, mesmo admitindo-se o erro material
alegado pela Recorrente, o valor seria insuficiente para quitar o débito pretendido, conforme
se verifica pelo seguinte trecho do relatório da decisão recorrida:

As estimativas mensais dos períodos de apuração janeiro a julho foram compensadas
através de diversos PER/Dcomps, agrupados em uma mesma família e que deram
origem ao processo 10882.000910/200912.
A unidade de origem homologou integralmente as compensações de janeiro a abril e
parcialmente, a compensação de maio. O sistema Profisc confirmou a liquidação de tais
estimativas.
Os recolhimentos e/ou compensações de estimativas podem ser assim descritos:

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903268/2008-36

O valor informado no ajuste anual como retido na fonte foi confirmado por Dirf e
consta na DIPJ que o rendimento que deu origem às retenções é compatível com o que
foi oferecido à tributação.
Ainda que a interessada tenha apurado saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2004
na declaração, efetivamente não está configurada sua ocorrência. A soma dos valores
retidos na fonte e dos pagamentos por estimativa é insuficiente para liquidar o IRPJ
anual devido:

Houve apresentação de manifestação de inconformidade no processo
10882.000910/200912, referente à não homologação e/ou homologação parcial das
estimativas de maio a julho/2004. O valor em litígio do crédito naquele processo é de
apenas R$ 127.242,96, valor este que, ainda que reconhecido, é insuficiente para
liquidar estimativas a ponto de gerar saldo negativo no ano-calendário 2004.
O valor total dos débitos compensados em ambos os PER/Dcomps é de R$
855.697,09. No entanto, como a interessada alega que o crédito é de apenas R$
90.200,87, o litígio deste processo corresponde ao valor do saldo negativo não
reconhecido, equivalente a R$ 90.200,87. (grifamos)

Sendo assim, ainda que se admita a correção do erro constante da PER/DCOMP
em confronto com a DIPJ e ainda que se aceite o crédito decorrente das estimativas quitadas por
compensação e não homologadas, não é possível dar provimento ao recurso.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.678 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.903268/2008-36

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital